Tribunal: TJMT
Processo: 1014742-35.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014742-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Coleta de Lixo, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES (AGRAVADO), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– NULIDADE DA CITAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO RECEBIDO POR TERCEIROS – CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ - MUDANÇA DE ENDEREÇO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO -

NULIDADE DA PENHORA DE BENS POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO SUPRIDA COM COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AO PROCESSO – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM CONTA BANCÁRIA – VERBA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em relação a citação por carta registrada, se o Aviso de Recebimento foi encaminhado para o endereço do executado e recebido, ainda que por terceiro, é considerada válida.

Considerando que o executado compareceu os autos de forma espontânea após o bloqueio judicial e interpôs Exceção de Pré-Executividade não há que falar em violação ao princípio da ampla defesa e, via de consequência em nulidade da penhora.

Não demonstrada a natureza alimentar do numerário bloqueado, deve a decisão recorrida ser mantida nos seus próprios termos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Execução Fiscal nº 1000945-13.2016.8.11.0006, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES,
rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta pelo agravante, indeferiu o pedido de liberação dos bens penhorados e determinou o prosseguimento do executivo fiscal.

Aduz que não houve citação válida nos autos de execução fiscal, uma vez que a carta registrada foi encaminhada para um endereço que não é do agravante e foi recebida por terceiro desconhecido.

Sustenta que deve ser declarada a nulidade no procedimento de penhora, uma vez que o devedor não foi pessoalmente intimado acerca da constrição.

Argumenta que diante da inexistência de intimação da penhora, o executado ficou impossibilitado de oferecer Embargos do Devedor, cerceando o seu direito de defesa.

Assevera que os valores bloqueados em sua conta bancária são impenhoráveis, pois se referem ao Fundo de Assistência Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, sendo, portanto, verba de natureza alimentar.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela suspensão da decisão objurgada, bem como do feito executivo.

Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso no sentido de acolher a Exceção de Pré-executividade, para declarar: a) a nulidade total do processo de execução fiscal, em razão da irregularidade na citação ou, subsidiariamente; b) a nulidade da penhora consistente no bloqueio do valor de R$ 9.831,66 (nove mil oitocentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) e na constrição do veículo Pajero I/MMC HPE 3.2 D, placa OAU 9220, via sistema RENAJUD, devido à ausência de intimação pessoal do agravante sobre a sua efetivação, ou subsidiariamente; c) o levantamento dos valores bloqueados em sua conta bancária, uma vez que são impenhoráveis em razão da natureza alimentar.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 52034460).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 53821977).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID
54135972
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que nos autos da Execução Fiscal nº 1000945-13.2016.8.11.0006, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES,
rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta pelo agravante, indeferiu o pedido de liberação dos bens penhorados e determinou o prosseguimento do executivo fiscal.

Pois bem.

Argumenta o recorrente que não houve citação válida no feito executivo, uma vez que a carta de citação foi encaminhada para um endereço que não lhe pertence mais e foi recebida por terceiro desconhecido.

Sobre o assunto, sabe-se que para a realização da citação nas execuções fiscais devem ser observadas as determinações do art. 8º da Lei de Execução Fiscal nº 6.830/80,
in verbis:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Em relação a citação por carta registrada, a jurisprudência se manifesta no sentido de que, se o Aviso de Recebimento foi encaminhado para o endereço do executado e recebido é considerada válida.

No caso dos autos, embora o agravante tenha alegado que não reside mais no endereço para onde o AR foi encaminhado e colacionado documentos que demonstram que ele foi intimado em outros processos, entre os períodos de 17/08/2016 e 18/09/2017, no endereço profissional sito à “Travessa Coronel Francisco Pinto de Oliveira, nº 66, Duque de Caxias, CEP: 78043-311, em Cuiabá/MT” (Id. 50235969 - Pág. 11-15), tal fato por si só não é suficiente para provar que ele não possuía mais domicílio na “Rua Seis de Outubro, n.º 305, Centro, Cáceres-MT”, local onde a carta de citação foi recebida por “Lucineia da Silva Mendes”.

Outrossim, entendo, por ora, que para demonstração de que o executado não possuía mais domicílio no município de Cáceres seria necessária a dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade, conforme se dispõe a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, como transcrevo:

“Súmula 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Neste sentido vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória. Súmula 393/STJ. (...)” (REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

Destarte, não visualizo, neste momento cognitivo, a possibilidade de se reconhecer a nulidade da citação por meio da defesa escolhida, uma vez que a insurgência, embora se trate de matéria de ordem pública, demanda dilação probatória para sua constatação.

Em relação ao argumento de que deve ser declarada a nulidade no procedimento de penhora, uma vez que o devedor não foi pessoalmente intimado acerca da constrição, cabe ressaltar que, logo depois da realização do bloqueio em sua conta bancária e o registro da restrição no veículo Pajero I/MMC HPE 3.2 D, placa OAU 9220, via sistema RENAJUD, o executado compareceu aos autos e apresentou Exceção de Pré-executividade, suprindo a ausência de intimação.

Nesse sentido já se pronunciou o Superior tribunal de Justiça e este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL INICIADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.232/05. [...] TERMO INICIAL PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTIMAÇÃO DA PENHORA. DESNECESSIDADE, NO CASO ESPECÍFICO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS POR CONAB. [...] 3. Demonstrada ciência inequívoca do Devedor quanto à penhora "on-line" realizada, não há necessidade de sua intimação formal para o início do prazo para apresentar impugnação à fase de cumprimento de sentença, tendo como termo a quo a data em que comprovada a ciência (EREsp 1.415.522/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Corte Especial, julgado em 29/3/2017, DJe 05/4/2017). [...]”. (STJ - REsp 1439766/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO EM RELAÇÃO À INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA E DA CONVERSÃO EM PENHORA - INOCORRÊNCIA - RETIRADA DOS AUTOS COM CARGA - APRESENTAÇÃO DOS EMBARGOS QUATRO MESES DEPOIS - INTEMPESTIVIDADE DEMONSTRADA - APELO DESPROVIDO. 1. "[...] Desnecessária a intimação da penhora quando o executado comparece aos autos e retira-os com vista da SecretarIa, diante da ciência inequívoca de todo o processado, inclusive da constrição, pelo que suprida estaria a necessidade de intimação. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando foi oportunizado à parte devedora exercer plenamente seu direito de defesa, mormente se, ao invés de impugnar a penhora e até a avaliação, preferiu discutir apenas a nulidade do ato processual de intimação da penhora, posto que tal pretensão vai de encontro às inovações ocorridas na Lei Processual Civil, em especial o § 5º do artigo 652 do CPC.- (AI 96090/2010, DRA. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2011, Publicado no DJE 31/03/2011)” 2. Intempestividade demonstrada. Embargos extemporâneos. 3. Apelo desprovido”. (TJMT - N.U 0001617-96.2017.8.11.0040, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/10/2018, Publicado no DJE 12/03/2019)

Deste modo, não visualizo, nesse momento cognitivo, a alegada violação ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório.

Por fim, aduz o recorrente que, os valores bloqueados em sua conta bancária são impenhoráveis, pois se referem à pensão paga pelo Fundo de Assistência Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, sendo, portanto, de natureza alimentar.

De acordo com o artigo 833, IV do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º, como cito:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

[...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º
. [...]”.

No entanto, embora as verbas de natureza alimentar sejam impenhoráveis, cabe ao executado demonstrar que os valores bloqueados se enquadram nessa qualidade, conforme estabelece artigo 854, § 3, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

[...]

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

[...]”.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA BACENJUD – CONSTRIÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR – SALÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3º, DO CPC – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3º do art. 854 do CPC. Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação”. (TJMT - N.U 1013802-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE – BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE – SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 833, IV, DO CPC/15 – VALORES DE NATUREZA SALARIAL – LIBERAÇÃO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO. É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC/15, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. Havendo comprovação de que os valores constritados pelo sistema BACENJUD são decorrentes de salário, logo, deve ser reformada a decisão que determinou o bloqueio de tal quantia”. (TJMT - N.U 1003750-54.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 11/12/2017)

Na vertente hipótese, foram bloqueados na conta bancária do agravante a importância de R$ 9.831,66 (nove mil oitocentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) no dia 25/09/2019.

Da análise do extrato bancário, verifica-se que de fato o agravante, no dia 29/08/2019, recebeu a importância de R$ 23.824,74 (vinte e três mil, oitocentos e vinte e quatro reais, e setenta e quatro centavos) do Fundo de Assistência Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, evidenciando se tratar de pensão.

Todavia, além do depósito realizado pelo Fundo Parlamentar, houve vários outros depósitos antes de realizado o bloqueio, os quais somados superam em muito o valor da constrição.

Por esses motivos não visualizo, por ora, que o numerário bloqueado se trate de verba proveniente de salário e/ou pensão e possua natureza alimentar.

Assim, agiu com acerto o magistrado
a quo
, ao rejeitar a Exceção de Pré-executividade.

Ante o exporto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a decisão objurgada nos seus próprios temos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020